Tribunal: TJSP
Processo: 0004975-59.2000.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 1995 – MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição, uma vez que nula a citação por edital – Apelo do exequente.
PRESCRIÇÃO – ISS – A prescrição tributária extingue o crédito tributário. A prescrição começa a ser contada da data da constituição definitiva do crédito

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 1995 – MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição, uma vez que nula a citação por edital – Apelo do exequente.
PRESCRIÇÃO – ISS – A prescrição tributária extingue o crédito tributário. A prescrição começa a ser contada da data da constituição definitiva do crédito tributário. O dies a quo do prazo prescricional é a data da notificação da obrigação tributária e o dies ad quem do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação. Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1120295/SP – Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO DE 1997 – Execução fiscal distribuída em 05/12/2000, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição pela citação do devedor – Executado citado por edital em 17/07/2003.
CITAÇÃO POR EDITAL – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.103.05/BA, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, reconheceu que a citação por edital na execução fiscal só é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas na Lei 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça – Súmula 414 do STJ – Precedentes desta C. Câmara no mesmo sentido.
No caso dos autos, após o retorno negativo da citação por Oficial de Justiça, foi requerida a citação por edital, sendo este disponibilizado em 17/07/2003 – Todavia, após a negativa da citação por Oficial de Justiça, deveria o exequente tentar a localização do executado via correios, o que não ocorreu – Frustração das demais modalidades não verificada – Ausência de interrupção do prazo prescricional – Exequente que não praticou atos concretos no sentido de efetivar a citação válida em prazo razoável – Prescrição reconhecida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.